Tribunal: TJDFT
Processo: 0748966-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748966-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: GILVAN SOUSA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0726218-25.2018.8.07.0001, determinou o depósito e acautelamento dos valores levantados pelo exequente. Decisão de ID 78231005, indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo e intimou a parte agravante a se manifestar sobre possível condenação em litigância de má-fé. O agravante peticiona no ID 78831106 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 26 de novembro de 2025 16:38:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador